Tribunal: TJDFT
Processo: 0716523-22.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CORRETA APLICAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Insurge-se o sentenciado contra a condenação imposta pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do art. 307 do CPB, a três meses de detenção, no regime semiaberto. Requer a reforma da sentença para reconhecer a atipicidade da conduta, e, subsidiariamente, a substituição da pena corporal por uma restritiva de direitos. O Ministério Público pugna pelo conhecimento do recurso e seu improvimento.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. A materialidade e a autoria do crime em que se fundamentou a condenação restaram devidamente comprovadas nos autos. A apuração feita pela 35a Delegacia de Polícia, e delineada no Termo Circunstanciado 973/2024, referente ao Boletim de Ocorrência 5068/2024 da 35a DP, além dos depoimentos de testemunhas colhidos em Juízo, confluem para a conclusão de que o apelante, visando a obter proveito próprio (se esquivar de cumprimento de mandado de prisão em aberto expedido contra si), fez declaração inverídica acerca de sua identidade.
4. A falsa identidade é um crime contra a fé pública, tipificado no art. 307 do Código Penal, que consiste em atribuir a si ou a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de delito formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, pois, que o agente consiga efetivamente alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.
5. Conforme Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
6. Ainda sobre o tema, o STF, ao apreciar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 - Tema 478), reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria controvertida, no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial, com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP).
7. A atribuição de falsa identidade em proveito próprio, a fim de obter vantagem, qual seja, fugir do cumprimento do mandado de prisão, é fato que se amolda ao art. 307 do Código Penal, sendo irrelevante que os policiais já soubessem da qualificação do acusado, não havendo, portanto, que se falar em crime impossível. Logo, não prospera a tese defensiva quanto à atipicidade da conduta.
8. Quanto à fixação da pena, observe-se que o magistrado de origem, em estrito cumprimento à Lei Penal e Processual Penal, e considerando a condenação pretérita, fixou a pena em privativa de liberdade, que deve ser mantida. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão (falsidade ideológica) foi cometido dolosa e estrategicamente para obstruir a Justiça, evitando o cumprimento de mandado de prisão anterior. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior (evadindo-se de mandado de prisão), não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência de burlar o sistema penal.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.